Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DEVIDO. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, sendo certo que os efeitos deste deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1
3. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
4. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.
5. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte autora/apelante (genitor) demonstram que o valor fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.